Tribunal: CARF
Processo: 13840.000432/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000432/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
W.A D. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO DE CALDEIRAS E
EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO E REPARO DE CALDEIRAS.
NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57, que a
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal.
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000432/2004-11
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.145, de 05 de abril de 2011,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente.
A Recorrente foi excluída do Simples Federal, por incorrer em vedação prevista
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, qual seja, o exercício de atividade econômica
vedada (código 2822-3/02- "manutenção e reparação de caldeiras geradores de vapor - exclusivo
para aquecimento central e para veículos".
Tal exclusão deu-se mediante Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no
DRF/CPS no 568.705, de 02 de agosto de 2004 ( e-fls. 6), a seguir reproduzido:

Após intimada da exclusão, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) Que o regime tributário chamado Simples Nacional surgiu da necessidade de um
tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado As microempresas e
empresas de pequeno porte, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação; inclusive obrigações acessórias.
• Atua no ramo da fabricação de caldeiras, equipamentos e comércio de máquinas,
desde 1984 quando de sua constituição.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

• A partir de 01/01/2000, encontra-se enquadrada no Simples Nacional.
• Em 10/09/2004 recebeu notificação informando sua exclusão do sistema, sob o
argumento de que a atividade por ela exercida a impedia de se enquadrar no Simples. 0
ADE foi contestado, sendo exposto que a atividade exercida pela contribuinte não
estava relacionada dentre os impedimentos descritos no art. 9°, XIII da Lei n° 9.317, de
que o regime tributário chamado Simples Nacional surgiu da necessidade de um
tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado As microempresas e
empresas de pequeno porte, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação; inclusive obrigações acessórias.
• Atua no ramo da fabricação de caldeiras, equipamentos e comércio de máquinas,
desde 1984 quando de sua constituição.
• A partir de 01/01/2000, encontra-se enquadrada no Simples Nacional.
• Em 10/09/2004 recebeu notificação informando sua exclusão do sistema, sob o
argumento de que a atividade por ela exercida a impedia de se enquadrar no Simples. 0
ADE foi contestado, sendo exposto que a atividade exercida pela contribuinte não
estava relacionada dentre os impedimentos descritos no art. 9°, XIII da Lei n° 9.317, de
1996, uma vez que a fabricação de caldeiras não necessita de mão-de-obra
especializada. Portanto foi excluída do Simples Nacional de forma indevida.
Indaga: Se exercia atividade vedada porque foi inserida no sistema em 2000?
• Declara não possuir nenhuma restrição, nenhum impedimento para ser enquadrada no
regime tributário Simples Nacional, diante do disposto no art. 17 da Lei Complementar
(LC) n° 123, de 2006, inclusive quanto à sua classificação como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte. Tampouco participa de outra pessoa jurídica.
• 0 Simples Nacional surgiu da necessidade de um sistema tributário que favorecesse as
ME(s) e as EPP(s) com redução das obrigações e tratamento jurídico diferenciado,
conforme disposto no art. 170, IX e 179 da Constituição Federal. Contudo o sistema não
é simples. A LC com poucos meses de vigência precisou sofrer alterações e foram
necessários expedir um emaranhado de decretos, portarias, instruções, resoluções e
recomendações que dificultam sobremaneira o seu conhecimento e interpretação.
• Não permitir ser mantida no sistema, fere o principio constitucional da Isonomia
tributária prevista no art. 150, II, da Carta Magna.
• Caem por terra as alegações de que exerce atividade de manutenção e reforma e de
que utiliza mão de obra especializada, diante das notas fiscais que evidenciam a venda
de produtos novos não exercendo manutenção ou reforma de equipamentos.
• Requer sua manutenção no Simples Nacional.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

As pessoas jurídicas que prestam serviços de montagem e manutenção de equipamentos
industriais, por caracterizar prestação de serviço profissional de engenharia,
assemelhados e de outras profissões que dependem de habilitação profissional
legalmente exigida, não podem optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
competência privativa do Poder Judiciário apreciar arguição e declarar ou reconhecer
inconstitucionalidade de lei, cabendo A. autoridade administrativa velar pelo seu
cumprimento.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzido os
argumentos já aduzidos em sua manifestação de inconformidade e requereu sua manutenção no
Simples.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do sob alegação de exercício de
atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da Lei 9.317/96, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Isso porque, de acordo com o Fisco, a Delegacia da Receita Federal em Limeira-
SP, mediante o Despacho Decisório de 10/02/2010 (e-fls.114 e seguintes), entendeu ter restado
comprovado, nos autos, o exercício de atividade ("comercio, manutenções, reformas de
equipamentos e construções de caldeiras), constante do objeto social da pessoa jurídica, a qual
constitui cláusula excludente do Simples, tendo em vista configurar atividade considerada
serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

Neste contexto, a Recorrente apresentou alteração contratual registrada na Jucesp
em 26/10/2004 e alegou que a atividade da empresa para "fabricação de caldeiras,
equipamentos e comércio de máquinas usadas". Porém, nos termos do acórdão recorrido, a
Recorrente teria não comprovado o não exercício da atividade vedada, já que as notas fiscais
juntadas quando da manifestação de inconformidade, seriam insuficientes para comprovar o fato
de não exercer a atividade impeditiva.
Com todo respeito, discordo de tal entendimento, nos termos a seguir expostos.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
Segundo o já narrado, no presente caso, a Recorrente foi excluída do Simples por
suposto exercício de atividade vedada prevista no artigo 9°, inciso XIII, por tal atividade se
atividade se equiparar àquelas exercidas por engenheiros, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

(...)XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Penso que os serviços prestados pela Recorrente, quais sejam, comércio,
manutenções, reformas de equipamentos e construções de caldeiras não se enquadram em
atividade econômica impeditiva para se manter no Simples..
De fato, há tempo o CARF vem interpretando o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 1996, de forma diversa, entendendo que a vedação abrange serviços prestados por
profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, e não por
trabalhadores de mais baixa qualificação.
É de concluir que tal tema encontra-se superado, vez que as atividades de
manutenção e instalação de equipamentos já foram reputadas como não vedadas pela Súmula
Carf no 57. Importante é conferir sua redação:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
A respeito da aplicação da referida Súmula ao caso concreto, trago à colação o
voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.939 – CSRF / 1a Turma,
de 04 de junho de 2020:
Ainda que não se aceite a atividade posteriormente informada pela Contribuinte em
seu objeto social ("reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos"), restou consolidado neste Conselho
que a manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos de quaisquer
máquinas e equipamentos, incluindo serviços de usinagem, solda e outros tratamento
de metais não caracterizam prestação de serviço vedada aos optantes pelo Simples
Federal. A evidência posta pela autoridade julgadora de 1a instância para manter a
exclusão diz respeito à realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de
canos, montagem e recuperação de registros, soldas e etc., a indicar, apenas, que os
serviços de manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos,
mas sim máquinas e equipamentos industriais, especialmente elevadores, escadas,
transportadoras, fornalhas e secadoras, de modo que, sob qualquer ângulo de visão, o
entendimento adotado no acórdão recorrido encontra amparo na Súmula CARF no 57.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido com suporte nos fundamentos assim
expressos no seu voto condutor: não há evidências de que a prestação de serviços de
manutenção exercida pela Contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba à
competência primordial de profissionais legalmente habilitados na área de
engenharia, e a descrição dos serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos
não demonstra, mesmo pelos valores cobrados, serem esses de complexidade que
exija conhecimentos de profissional legalmente habilitado.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000432/2004-11

Logo, embora não seja o caso de aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006, a atividade exercida pela Contribuinte não é vedada aos optantes pelo
Simples Federal. (Grifou-se)
O excerto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, não havendo muito
mais a se falar a respeito da indevida exclusão da Recorrente do Simples Federal.
Ademais, a autoridade administrativa não informou ter identificado estar a
Recorrente praticando qualquer das atividades não permitidas para permanência no Simples
Federal, limitando-se a excluí-la em razão do objeto constante no contrato social, que, inclusive,
já foi alterado.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social, devendo ser
demonstrado o seu efetivo exercício.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar procedência ao recurso
voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital